Tribunal: STF
Processo: RE 1477948
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO CEARÁ. REGIME JURÍDICO ÚNICO IMPLANTADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE ISONOMIA DE SEU VENCIMENTO BÁSICO AO MAIOR VENCIMENTO BÁSICO INDICADO COMO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. Da análise dos autos, verifica-se que após a implantação do Regime Jurídico Único o CREMEC aprovou um Plano de Cargos e Carreiras - PCC através da Resolução CREMEC nº 48/2015, de 25/05/15 (id. 4058100.3786350), pelo qual os cargos efetivos foram aglutinados levando em consideração a natureza ou área de atuação relevantemente semelhante ou o envolvimento no mesmo processo, em três cargos: Profissional de Suporte Administrativo - PSA (que inclui as ocupações de Auxiliar Administrativo, Motorista e Vigilante), Profissional de Suporte Técnico - PST (que inclui as ocupações de Assistente Administrativo, Assistente de TI e Secretária) e Profissional de Suporte Técnico Especializado - PSTE (que inclui as ocupações de Administrador, Bibliotecário, Contador, Médico Fiscal e Assessor Jurídico) e todos estes cargos possuem níveis que vão de 01 a 30 (art. 4º), dispondo ainda o PCC sobre as promoções por antiguidade e/ou merecimento, nível a nível (arts. 52 e 53). No que se refere ao enquadramento dos cargos efetivos no referido Plano prevê o art. 9º que a "transição da situação atual dos servidores do CREMEC para a estrutura do PCC se fará mediante o enquadramento funcional e salarial a partir da assinatura do Formulário de Adesão, conforme disposição: I - enquadramento funcional: observará o cargo atualmente ocupado pelo servidor, correlacionando ao cargo equivalente no PCC; II - enquadramento de vencimentos: o valor do vencimento recebido no cargo atual indica o nível equivalente na tabela salarial no PCC". (TRF5, 3ª T., PJE 0808539-60.2018.4.05.8100, rel. Des. Rogério de Meneses Fialho Moreira, j. em 03/09/2020)



    6. Por fim, ainda que se afaste a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, diante do caráter sui generis do CREMEC e da prescindibilidade de lei para disciplinar a matéria, a existência de Plano de Cargos e Carreira vigente, através da Resolução CREMEC nº 48/2015, de 25/05/15 (apenas genericamente impugnada nos autos), prevendo a aglutinação dos cargos efetivos, assim como o pagamento diferenciado em diversos níveis da carreira obstaculiza a isonomia salarial pretendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente